Tribunal: TJMT
Processo: 0004387-70.2013.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004387-70.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA COELHO DE TOLEDO - CPF: 571.501.761-00 (EMBARGANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES - CPF: 978.899.979-49 (EMBARGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO - CPF: 357.929.498-91 (EMBARGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0004387-70.2013.8.11.0018

EMBARGANTE:
MARIA RITA COELHO DE TOLEDO

EMBARGADOS:
IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO e MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL DE
AÇÃO ANULATÓRIA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O CÔNJUGE DA AUTORA –APELO PROVIDO
PARA ANULAR SENTENÇA
–
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA –
ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS –
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA RITA COELHO DE TOLEDO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 219494151), objetivando
prequestionar e sanar suposto erro material
que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 21750566, proferido nos Embargos Declaratórios opostos pela ora embargante em face de
IVAN ISNARD ALVES DE TOLEDO e MEX ANTUNES COLONHEZ FERNANDES
que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios, para manter o provimento do recurso de apelação cível que anulou a sentença monocrática a fim de possibilitar a intimação da recorrente, ora embargante, acerca da penhora do imóvel urbano Lote 07, Quadra 139, com área de 525 m2, localizado na rua Montes Claros, nº 731, Juara-MT, matrícula nº 8.715, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento, sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em síntese, sustenta que o provimento do recurso de apelação da embargante implica em julgar procedente o pedido de anulação (desconstitutivo) dos atos processuais praticados no processo de execução e a inversão do ônus sucumbenciais.

Prequestiona o princípio da causalidade e os artigos 85, 487, inciso I, 493, incisos I e II e 1.008, todos CPC/15; o artigo 20 da Lei nº 13.709/18 (LGPD); artigo 884 do CC e artigo 51, inciso II, do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 222169194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Por fim,
erro material
é aquele que não interfere no resultado da decisão, consistente em inexatidão ou equívoco.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024